Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante em 3.11.2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva. O impetrante sustenta a ilegalidade do flagrante por violação de domicílio, requerendo relaxamento ou revogação da custódia, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no flagrante em razão de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar admite exceção em caso de flagrante delito, na forma do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. A tese fixada pelo STF no RE 603.616 (Tema 280) exige fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante no interior da residência.
5. A conjugação da geolocalização de celular roubado direcionada ao imóvel do paciente com forte odor de maconha percebido pelos policiais constitui fundada razão para ingresso, reforçada por autorização para a entrada.
6. A abordagem resultou na apreensão de drogas (maconha e haxixe) e balança de precisão, conforme laudo pericial, indicando materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
7. O paciente é reincidente específico e estava em cumprimento de pena, evidenciando reiteração criminosa e periculosidade concreta, aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes diante do periculum libertatis demonstrado, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6o, do CPP.
9. O habeas corpus não admite reexame aprofundado de provas ou matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
10. O precedente do STJ citado (AgRg no HC 916.246/MG) reforça a legitimidade da prisão preventiva fundada em periculosidade, reincidência e circunstâncias concretas do flagrante.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 301 a 306, 310, 312, 313, 319 e 282, §6o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJDFT, Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Sexta Turma, j. 12.08.2024.